Tribunal: TJBA
Processo: 8009062-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009062-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

APELADO: FABIO GOMES

Advogado(s)
:
LUCIANO SOARES FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que, em sede de ação revisional de contrato, limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado e excluiu a capitalização de juros, em razão da ausência de juntada do instrumento contratual, mesmo após a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da sentença que acolheu parcialmente o pedido do consumidor, ao reconhecer a abusividade dos encargos contratuais diante da inércia do banco em comprovar a legalidade das cláusulas contratadas, especialmente quanto aos juros e à capitalização.

III. Razões de decidir

3. Inaplicável a preliminar de ilegitimidade passiva, dado o vínculo entre as instituições do mesmo grupo econômico e a incidência da Teoria da Aparência.

4. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, porquanto inexigível a via administrativa prévia em demandas revisionais bancárias.

5. A inversão do ônus da prova, deferida nos termos do CDC, impôs ao banco o dever de comprovar a regularidade contratual, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Diante da ausência de prova documental essencial, presume-se a abusividade da taxa de juros, sendo legítima sua limitação à média de mercado apurada pelo BACEN (2,04% a.m.).

7. A exclusão da capitalização se impõe, ante a ausência de cláusula expressa autorizando tal prática.

8. O reconhecimento da abusividade contratual afasta a mora do consumidor e obsta medidas expropriatórias e restritivas de crédito.

9. Mantida a distribuição proporcional da sucumbência fixada na origem, bem como a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada do contrato pelo fornecedor, mesmo após a inversão do ônus da prova, autoriza a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e a exclusão da capitalização. 2. O reconhecimento judicial da abusividade de encargos afasta a mora do consumidor, impedindo medidas restritivas como negativação e apreensão de bem."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009062-07.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada FABIO GOMES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça